Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Órgão: conselho especial Classe: mandado de segurança coletivo Processo: msCol 070042-94.2020.8.07.0000 Impetrante: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DF – SINDJUS/DF Impetrado: presidente DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR J. J. COSTA CARVALHO Vistos etc. Pelo presente writ coletivo, o sindicato impetrante postula idêntico pedido àquele formulado pela Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal e Territórios – ASSEJUS nos autos do MS 0700219-05.2020.8.07.0000. Conforme apontado pelo sindicato impetrante em suas razões, ”no caso do MS no 0700219-05.2020.8.07.0000 a peça é exatamente a mesma, contudo, de autoria entidades distintas, revelando que tais demandas devem correr no mesmo órgão julgador, nos termos do que dispõe o artigo 55 do CPC” (ID 13584592). A identidade dos pedidos e das causas de pedir evidencia a existência de conexão entre as duas impetrações, o que impõe a reunião dos processos para tramitação e decisão conjunta, na forma do art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil. Desse modo, determino o apensamento deste mandado de segurança aos autos do MS 0700219-05.2020.8.07.0000 para que ambos tramitem em conjunto sob esta relatoria. Determino, também, que seja intimado o sindicato impetrante para, em emenda da petição inicial, esclarecer se ele apresentou, representando os seus sindicalizados afetados pela decisão proveniente do Tribunal de Contas da União, a defesa na esfera administrativa, em obediência ao subitem do acórdão daquela Corte, que preconizou a observância do contraditório e ampla defesa antes da adoção das providências nele cominadas, determinação esta posteriormente ratificada em sede de anterior mandado de segurança (2016.00.2.000315-6). Em caso positivo, junte-se o seu teor, no prazo de 10 dias, considerando que este Relator a não detectou dentre os documentos agregados com a presente segurança. Quanto ao mais, estendo em favor dos servidores substituídos pelo sindicato impetrante os efeitos da liminar parcialmente deferida nos autos do MS 0700219-05.2020.8.07.0000 (decisão de ID 13606224) para, de igual modo, “obstar a eficácia do ato coator no capítulo em que determinou a devolução das importâncias devidas ou indevidamente recebidas pelos servidores, a título de correção das parcelas dos quintos/décimos, até o pronunciamento final de mérito, quando então todos os temas serão submetidos ao crivo do Colegiado“, com amparo nos mesmos fundamentos registrados naquela decisão. Comunique-se à autoridade apontada como coatora, sendo dispensada a repetição das informações de estilo. Notifique-se o(a) Diretor(a) do Serviço de Pagamento desta Corte a respeito do quanto aqui decidido. I. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator